Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1010400-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1010400-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RENAN AMORIM DE OLIVEIRA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1010400-78.2020.8.11.0000
Após despacho retro, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou manifestação com a juntada de seu holerite e gastos mensais (id. 126290164 a 126290170).
Como se vê, o recorrente recebe o subsídio no valor de R$ 8.912,91 (oito mil novecentos e doze reais e noventa e um centavos), os quais após descontos de plano de saúde e empréstimo consignado, perfaz a quantia líquida de R$ 5.657,30 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).
Junto a isso, o recorrente comprovou gastos mensais no importe de R$ 1.271,57 (mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), 284,09 (duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) e R$ 446,11 (quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) referentes a cartão de crédito, energia e condomínio, respectivamente, o que totalizam apenas R$ 2.001,77 (dois mil e um reais e setenta e sete centavos).
Cumpre ressaltar que o valor do preparo recursal dos recursos especiais e extraordinários gira em torno de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais) cada, razão pela qual não resta demonstrada a sua incapacidade para arcar com os encargos processuais.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, o indeferimento do pleito de justiça gratuita é medida que se impõe.
Do Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1010400-78.2020.8.11.0000
Após despacho retro, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou manifestação com a juntada de seu holerite e gastos mensais (id. 126290164 a 126290170).
Como se vê, o recorrente recebe o subsídio no valor de R$ 8.912,91 (oito mil novecentos e doze reais e noventa e um centavos), os quais após descontos de plano de saúde e empréstimo consignado, perfaz a quantia líquida de R$ 5.657,30 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).
Junto a isso, o recorrente comprovou gastos no importe de R$ 1.271,57 (mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), 284,09 (duzentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) e R$ 446,11 (quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos) referentes a cartão de crédito, energia e condomínio, respectivamente, o que totalizam apenas R$ 2.001,77 (dois mil e um reais e setenta e sete centavos).
Cumpre ressaltar que o valor do preparo recursal dos recursos especiais e extraordinários gira em torno de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais) cada, razão pela qual não resta demonstrada a sua incapacidade para arcar com os encargos processuais.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, o indeferimento do pleito de justiça gratuita é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro o pleito de justiça gratuita e, por conseguinte, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em relação a ambos os recursos excepcionais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça